Tribunal: TJSP
Processo: 1028489-48.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Não se verificando a condição suspensiva a que se subordinava – o evento futuro e incerto, o financiamento -, o negócio se tornou sem "efeito", sem "eficácia", não se concluiu. Frustrado o resultado útil, a corretora não tem direito a comissão.